Tribunal: TJDFT
Processo: 0734104-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Fiador. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, afastando a alegação de prescrição e reconhecendo a validade do contrato de locação como título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a execução tem por fundamento o termo de devolução do imóvel e confissão de dívida ou o contrato de locação subscrito pelas partes; (ii) decidir se é necessária a subscrição do contrato de locação por duas testemunhas para que possa ser executado judicialmente; (iii) aferir se houve abstenção de assinatura no termo de devolução do imóvel e confissão de dívida, bem assim, caso positiva a resposta, se a referida circunstância o exonera da obrigação de suportar o pagamento, na condição de fiador, dos valores inerentes à locação.
III. Razões de decidir
3. Fundamentando-se a execução extrajudicial em contrato de locação, tal documento, uma vez comprovada documentalmente a dívida, é suficiente para constituir título extrajudicial, mesmo quando não subscrito por duas testemunhas.
4. O fiador continua responsável pelo pagamento dos encargos inerentes à relação locatícia até a efetiva entrega das chaves, ainda que o contrato de locação seja prorrogado por prazo indeterminado.
5. Se, além de possuir a condição de fiador, a parte subscreveu o termo de entrega das chaves, em que confessou a dívida até o referido momento, há que ser mantida a rejeição dos embargos à execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, inc. VIII; Lei no 8.245/1991, arts. 39 e 40, inc. X; CC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 701855-02.2022.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023.